Tribunal: TJSP
Processo: 1058754-60.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Repetição de indébito
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada obscuridade quanto ao afastamento da EC 113/2021, no período posterior à sua vigência. Configuração. Necessidade de atualização dos valores a serem restituídos pela Selic, uma única vez, por englobar juros e correção monetária, incidente a partir do trânsito em julgado, ressalvado entendimento deste Relator. Embargos acolhidos, com efeito modificativo.